Tribunal: TJES
Processo: 5026531-66.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026531-66.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE SIQUEIRA BARCELOS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS N.º 5026531-66.2024.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO:
JOSÉ SIQUEIRA BARCELOS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ENGENHARIA SOCIAL PRESENCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM NARRATIVA DETALHADA NÃO INTEGRALMENTE REPRODUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL. CONTRATAÇÃO FORMALMENTE VÁLIDA, MAS MATERIALMENTE VICIADA. FALHA PARCIAL NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA CONCORRENTE DA VÍTIMA. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA EQUIDADE (ART. 6º DA LEI Nº 9.099/95).
DIVISÃO DO PREJUÍZO MATERIAL. RESTITUIÇÃO LIMITADA A 50%. INDEVIDA REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de empréstimo consignado que a parte autora afirma não ter contratado.

A controvérsia devolvida à análise desta Turma recursal cinge-se à verificação da responsabilidade das instituições requeridas diante da alegação de fraude na contratação, bem como à extensão dos danos indenizáveis.

Inicialmente, cumpre registrar que a petição inicial não apresentou de forma completa os fatos relacionados à dinâmica da fraude.

Com efeito, do boletim de ocorrência juntado aos autos (ID 18258924) consta narrativa detalhada no sentido de que terceiros compareceram à residência da parte autora, fazendo-se passar por agentes do CRAS, ocasião em que, mediante ardil, obtiveram sua imagem facial sob o pretexto de atualização cadastral, o que viabilizou a posterior contratação do empréstimo.

Todavia, tais circunstâncias — essenciais para a adequada compreensão da cadeia causal — não foram devidamente explicitadas na exordial, que se limitou a sustentar a inexistência da contratação, sem esclarecer o contexto fático mais amplo.

A omissão vai de encontro aos princípios da lealdade e da boa-fé, comprometendo a completude da narrativa inicial e não contribui para o adequado esclarecimento dos fatos, especialmente em demandas que envolvem fraude complexa, baseada em engenharia social.

Em que pese a conduta da advogada, entendo por superada essa questão, pelo que se adentra ao exame do mérito.

No caso concreto, verifica-se que a contratação foi formalmente validada por meio de mecanismos eletrônicos, inclusive com utilização de biometria facial. Contudo, o próprio boletim de ocorrência evidencia que tal validação decorreu de indução fraudulenta praticada por terceiros, o que afasta a presunção de manifestação de vontade livre e consciente.

De outro lado, não se está diante de hipótese de fraude totalmente externa, capaz de romper integralmente o nexo causal.

Isso porque, a própria parte autora, ainda que induzida, contribuiu de forma relevante para a concretização do evento danoso, ao permitir o acesso de terceiros desconhecidos à sua residência e ao viabilizar a captura de sua imagem facial, elemento essencial para a formalização da operação.

Por sua vez, as instituições financeiras, ao adotarem sistemas de contratação digital baseados em autenticação biométrica, assumem o risco inerente à atividade, especialmente diante da previsibilidade de fraudes praticadas mediante engenharia social, amplamente disseminadas no contexto atual.

Nesse cenário, não se mostram adequadas soluções extremadas, seja para afastar integralmente a responsabilidade das requeridas, seja para imputar-lhes o dever de indenizar de forma integral.

A solução mais consentânea com o conjunto probatório e com os princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais é o reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, com a devida adequação equitativa da resposta jurisdicional, conforme autoriza o art. 6º da Lei nº 9.099/95.

Diante disso, impõe-se a repartição do prejuízo material, fixando-se a responsabilidade das requeridas em 50% (cinquenta por cento) do valor indevidamente suportado pela parte autora.

Por conseguinte, não há falar em repetição do indébito em dobro, porquanto não configurada cobrança indevida em sentido estrito, tampouco má-fé das instituições financeiras, tendo em vista a existência de contratação formalmente válida e a efetiva disponibilização do crédito.

Do mesmo modo, não se vislumbra a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que o evento decorreu de circunstâncias que envolvem a atuação de terceiros e a contribuição causal da própria vítima, não se evidenciando violação autônoma a direitos da personalidade apta a justificar reparação extrapatrimonial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para:

reconhecer a culpa concorrente das partes;

condenar as requeridas à restituição de
50% (cinquenta por cento)
dos valores descontados da parte autora;

afastar a repetição em dobro;

julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)